Tribunal: TJDFT
Processo: 0001627-46.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. MEDIDA ASSECURATÓRIA. HIPOTECA LEGAL. ART. 134 CPP. GARANTIA DE DIREITO INDENIZATÓRIO PLEITEADO EM FAVOR DOS HERDEIROS DA VÍTIMA. RESTRIÇÃO DO ART. 387, IV, CPP À VÍTIMA. HERDEIROS DEVEM BUSCAR DIREITOS EM ESFERA CÍVEL.

1. O art. 134 do CPP prevê a medida assecuratória de hipoteca legal para garantir a indenização do ofendido pela prática do crime.

2. O art. 387, IV, Código de Processo Penal não autoriza os herdeiros e sucessores da vítima a pleitear reparação por danos na esfera penal, uma vez que se referiu unicamente ao ofendido.

3. Pedidos de indenização por danos materiais e/ou materiais decorrentes da morte da vítima devem ser buscados, inclusive eventuais medidas cautelares, na esfera cível.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.